Tribunal: TJDFT
Processo: 0732563-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732563-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO DA COSTA CARLOS AGRAVADO: REJANE DE SOUZA MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marco Aurélio da Costa Carlos em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do Processo no 0701272-24.2021.8.07.0020, in verbis: “Indefiro os pedidos contidos no petitório Id. 836965537, pois desprovidos de qualquer embasamento legal. Eventual irresignação em face de decisões monocráticas é combatida com recurso próprio. A fim de atender aos princípios da celeridade processual e do impulso oficial, ante as frustradas diligências de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso a outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 24 de agosto de 2021 20:55:42.” Discorre o Agravante que a tutela de provisória pretendida não foi deferida, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores, no entanto, a tutela de evidência independe da demonstração de risco de dano e deve estar baseada na demonstração do direito da parte requerente. Aduz que o acordo consensual de partilha anexado os autos principais confirma a meação do imóvel e, por isso, o Agravante faz jus ao recebimento dos correspondentes aluguéis em razão de a Agravada estar utilizando o imóvel de maneira exclusiva. Por fim, requer que seja concedida a tutela de evidência recursal para determinar à Agravada que pague aluguel mensal ao Agravante sobre os 50% do bem imóvel, até sua alienação. O Agravante foi intimado a justificar a tempestividade do recurso – Id. 29915982, o que foi cumprido no Id. 30212503. Sem preparo, tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça concedido ao Agravante. É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, o Agravante novamente pediu tutela de evidência, sob o argumento de que há documentos novos que comprovam que a Agravada mora no imóvel cuja meação lhe coube e, portanto, tem direito ao aluguel de 50% do bem (Id. 83696538 dos autos principais). Cuida-se de mero pedido de reconsideração, cuja decisão que o analisou não comporta agravo de instrumento, já que o pedido de tutela de evidência já foi analisado em decisão anterior preclusa (Id. 82330820 dos autos de origem). Com efeito, ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria, ao invés de interpor o recurso cabível, o ora Agravante assumiu os riscos da preclusão. Sucede que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e adequado. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1181579, 07021030620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO 1. A petição protocolada sob a denominação de "impugnação" não gera a eficácia de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso contra decisão anteriormente proferida. 2. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, não sendo possível a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o requerimento de reconsideração ou reiteração. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1171347, 07187926220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 23/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora